Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-71.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026420-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE PRISIONAL FEMININA. SUPERAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. FALTA DE CONDIÇÕES DE HIGIENE E SALUBRIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE INGRESSO DE INTERNAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL E COLETIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em ação civil pública, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que: (
i
) proibiu o ingresso de novas internas na Cadeia Pública de Nova Xavantina sem prévia autorização judicial, até regularização das irregularidades estruturais; e (
ii
) determinou o fornecimento, em dez dias, de itens de higiene pessoal e de limpeza coletiva às reeducandas.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a tutela jurisdicional deferida configura ingerência indevida do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa do Executivo estadual quanto à política penitenciária e ao fornecimento de insumos às unidades prisionais.

III.

Razões de decidir:

3.

Laudos técnicos apontam superlotação, deficiências estruturais e falhas no fornecimento de água e itens de higiene na unidade prisional, violando preceitos constitucionais e legais de dignidade, integridade e salubridade.

4.

A intervenção judicial é legítima diante da omissão estatal na garantia de direitos fundamentais das custodiadas, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

5.

Precedente desta Corte reconhece a possibilidade de atuação judicial para assegurar direitos fundamentais diante da inércia da Administração Pública.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido
.

Tese de julgamento: “
1. A constatação de superlotação e ausência de condições mínimas de salubridade em unidade prisional justifica a concessão de tutela de urgência para resguardar direitos fundamentais das internas. 2. A atuação do Poder Judiciário, nessas hipóteses, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando verificada omissão do Executivo.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, III e XLIX; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 85 e 88.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da
ação civil pública
n. 1001051-39.2025.8.11.0012 proposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a liminar para:

i)

determinar a proibição do ingresso de novas presidiárias na Cadeia Pública de Nova Xavantina, sem prévia autorização do Juízo Corregedor da unidade prisional, até a completa solução das irregularidades apontadas; e

ii)

impor ao ente estadual a obrigação de disponibilizar, no prazo de 10 (dez) dias, à população carcerária, itens de higiene pessoal e de limpeza coletiva.

Aduz que não sobrelevam dúvidas de que a Constituição da República reconhece e impõe expressamente o dever do Estado de garantir à proteção das reeducandas, com condições adequadas para o bom funcionamento da unidade prisional, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral.

Assevera, entretanto, que o ordenamento jurídico veda a ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa, sob pena de afronta ao princípio democrático da separação dos Poderes, consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Afirma que conforme informações constantes do Ofício n. PGE-OFI-2025/18899, restou demonstrado que a unidade prisional atualmente abriga 63 (sessenta e três) pessoas privadas de liberdade, quantitativo que, embora ainda superior à capacidade instalada de 54 (cinquenta e quatro) vagas, representa redução significativa em relação ao quadro anteriormente verificado. Acrescenta que já houve formalização, pela direção da unidade prisional, de requerimento visando à transferência de 24 (vinte e quatro) internas para outro estabelecimento prisional.

Argumenta que, no tocante ao fornecimento de produtos de limpeza, a direção da unidade formalizou solicitação junto à Coordenadoria de Patrimônio, aguardando retorno quanto à disponibilidade de atendimento. Acrescenta que, como medida complementar, foi autorizada a entrega desses itens por familiares das internas, a ocorrer no primeiro domingo de cada mês.

Sustenta que, no tocante à infraestrutura da unidade prisional, a ocorrência de umidade está relacionada às condições climáticas atuais, tratando-se, portanto, de situação temporária. Firma que, com a redução do número de internas por cela, os espaços internos tornaram-se mais arejados e com melhores condições de habitabilidade, ressaltando que essa diminuição da população carcerária também contribuiu para a regularização do fornecimento de água, atualmente disponibilizado de forma contínua.

Alega que a manutenção da decisão liminar implica ingerência no poder discricionário da Administração Pública, configurando violação direta ao preceito constitucional da separação dos Poderes. Sustenta ser imprescindível, para o adequado funcionamento dos serviços públicos, a preservação da autonomia do Poder Executivo no tocante ao planejamento e à execução das políticas de segurança pública.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar

concedida nos autos de origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 305814418).

Regularmente intimada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 319915387).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 326036884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
ação civil pública
proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de exercer sua função constitucional de promoção dos direitos humanos e defesa dos interesses dos necessitados, em favor das reclusas da Cadeia Pública do Município de Nova Xavantina, com o escopo de assegurar a plena efetividade dos direitos previstos na Lei de Execução Penal, mediante pleitos liminares voltados à imposição de obrigação ao ente estatal para que se abstenha de receber novas presas oriundas de comarcas diversas daquelas abrangidas pela regional do Vale do Araguaia sem prévia autorização judicial, bem como para que providencie o fornecimento integral dos itens de higiene pessoal e limpeza coletiva previstos na Instrução Normativa n. 06/2025/GAB/SEJUS (Primeira Instância, Inicial, Id. 197909528).

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada para determinar a proibição do ingresso de novas reeducandas na Cadeia Pública do Município de Nova Xavantina sem a prévia autorização do juízo corregedor da unidade prisional, até que sejam sanadas as irregularidades apontadas na inicial, bem como para compelir o ente estatal a, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilizar à população carcerária os itens de higiene pessoal e de limpeza coletiva previstos na Instrução Normativa n. 06/2025/GAB/SEJUS (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 198290011).

2.

Análise da decisão liminar:

O ponto controvertido do presente agravo de instrumento reside na alegada ofensa ao princípio da separação dos Poderes, diante da suposta ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa do Estado de Mato Grosso no tocante à gestão da política penitenciária, especialmente quanto à autonomia do Executivo para deliberar sobre a alocação de internas e o fornecimento de insumos nas unidades prisionais.

No tocante à probabilidade do direito, extrai-se do Ofício n. 51/2025/CPNX, expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 197909529), as seguintes constatações:

i.

Que atualmente a Cadeia Feminina de Nova Xavantina/MT abriga 97 (noventa e sete) pessoas privadas de liberdade, embora disponha de capacidade para apenas 54 (cinquenta e quatro); e

ii.

Que o fornecimento de água potável na unidade prisional não se dá de forma integralmente regular, registrando-se períodos de interrupção no abastecimento em razão do expressivo aumento da demanda carcerária.

Por sua vez, do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 1/2025 elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Nova Xavantina, decorrente de vistoria
in loco
realizada na unidade prisional em 4/6/2025,
extraem-se que restaram evidenciadas significativas deficiências na estrutura física da Cadeia Pública do Município de Nova Xavantina, bem como a inadequação na prestação dos serviços essenciais de saneamento e higiene, em desconformidade com os parâmetros mínimos exigidos para a preservação da dignidade das pessoas privadas de liberdade
.

Nesse contexto, conforme corretamente destacado na decisão proferida pelo Juízo
a quo
, as irregularidades constatadas configuram afronta direta a diversos preceitos constitucionais e legais, notadamente:
(a)
ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88);
(b)
à vedação a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (art. 5º, III, da CF/88);
(c)
à garantia de respeito à integridade física e moral das pessoas privadas de liberdade (art. 5º, XLIX, da CF/88);
(d)
à exigência legal de compatibilidade entre a lotação do estabelecimento prisional e sua estrutura e finalidade (art. 85 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal); e
(e)
à observância dos requisitos mínimos de salubridade do ambiente carcerário (art. 88 da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal).

No tocante ao requisito do perigo na demora, verifica-se que o contexto de superlotação carcerária, somado às precárias condições estruturais e sanitárias da unidade – a exemplo da insuficiência no fornecimento de água potável, ventilação deficiente, presença de infiltrações e inadequação dos meios de higiene –
revela situação de vulnerabilidade extrema, apta a comprometer gravemente a saúde e a integridade física das reeducandas
.

Tal cenário configura risco concreto e iminente de lesão de difícil ou impossível reparação, diante da possibilidade de proliferação de enfermidades e agravamento das condições de insalubridade, circunstância que legitima e impõe a adoção célere das providências determinadas na decisão liminar, com o objetivo de resguardar direitos fundamentais das custodiadas.

Ressalte-se que, em caso análogo, este Egrégio Tribunal já assentou que a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde de pessoas privadas de liberdade não viola o princípio da separação dos poderes quando evidenciada omissão estatal:

[...] Tese de julgamento:

1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder pela falta de atendimento médico aos detentos do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra - MT.

2. A intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde de detentos não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando caracterizada omissão estatal.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1003888-69.2024.8.11.0055, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 2/7/2025
).

Além disso, registra-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
mostrou-se
proporcional
,
pontual
e adotada com a devida
parcimônia
, limitando-se à correção de omissão estatal relevante,
sem incursão indevida no mérito da atividade administrativa ou afronta à separação dos Poderes
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025